Tribunal: STF
Processo: Rcl 63405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.129/GO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – A decisão reclamada não discute a eventual suspensão dos arts. 45 e 46 da Constituição do Estado de Goiás, tendo como premissa a Portaria n. 1158/2022, a qual concedeu para seus servidores, em um único ato, todas as promoções e progressões que estavam represadas e reconheceu os efeitos financeiros decorrentes a partir de sua entrada em vigor.



    II – Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. 



    III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV – Agravo regimental desprovido.